Tribunal: TJSP
Processo: 2027622-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. FUNDO DE INVESTIMENTOS. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS DO ART. 139, IV, DO CPC.
1. Medidas coercitivas atípicas podem ser utilizadas para compelir o devedor a empenhar-se no cumprimento de seu dever (CPC, art. 139, IV).
2. Porém, elas não devem ser apenas um meio de constranger o devedor, como mera punição, sem trazer ao credor a possibilidade de satisfação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. FUNDO DE INVESTIMENTOS. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS DO ART. 139, IV, DO CPC.
1. Medidas coercitivas atípicas podem ser utilizadas para compelir o devedor a empenhar-se no cumprimento de seu dever (CPC, art. 139, IV).
2. Porém, elas não devem ser apenas um meio de constranger o devedor, como mera punição, sem trazer ao credor a possibilidade de satisfação do crédito. As medidas devem ser úteis a essa satisfação, além de proporcionais e razoáveis.
3. Sendo assim, temos que não cabe deferimento da suspensão da carteira nacional de habilitação, por não a considerarmos razoável e proporcional ao descumprimento da obrigação de pagar. Demais medidas, porém, são pertinentes e visam retirar o devedor de sua inércia.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027622-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO ABC
BRASIL S.A., são agravados ALVO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA., DAGMAR
FUZARO e DAGMA APARECIDA BATISTA GONÇALVES MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027622-25.2020.8.26.0000 -Voto no 51356b
2
VOTO No : 51356b
AGRV.No : 2027622-25.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : BANCO ABC BRASIL S/A
AGDO. : ALVO VIGILÃNICA PATRIOMONIAL S/A E
OUTROS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. FUNDO DE
INVESTIMENTOS. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS DO
ART. 139, IV, DO CPC.
1. Medidas coercitivas atípicas podem ser utilizadas para compelir
o devedor a empenhar-se no cumprimento de seu dever (CPC, art.
139, IV).
2. Porém, elas não devem ser apenas um meio de constranger o
devedor, como mera punição, sem trazer ao credor a possibilidade
de satisfação do crédito. As medidas devem ser úteis a essa
satisfação, além de proporcionais e razoáveis.
3. Sendo assim, temos que não cabe deferimento da suspensão da
carteira nacional de habilitação, por não a considerarmos razoável
e proporcional ao descumprimento da obrigação de pagar. Demais
medidas, porém, são pertinentes e visam retirar o devedor de sua
inércia.
4. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
ABC Brasil S/A contra r. decisão copiada às fls. que, em ação de execução
ajuizada contra Alvo Vigilância Patrimonial Ltda, Dagmar Fuzaro e Dagma
Aparecida Batista Gonçalves Moreira, indeferiu pedido de medida coercitiva
atípicas.
O exequente, ora agravante, requer o deferimento de
expedição de ofícios para localizar valores em : 1) fundo de investimentos 2)
aplicações financeiras 3) previdência privada 4) companhia brasileira de
liquidação e custódia CBLC 5) Bovespa e Bolsa de Mercadorias e Futuros 6)
CVM 7) Selic 8) Cofres Bancários 9) ANAC 10) Capitania dos Portos 11)
Nota Fiscal Paulista e restituição de imposto de renda. Requer, ainda, que
nome dos agravados seja negativado pelo sistema Serasjud.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido deferida
parcialmente a tutela recursal pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027622-25.2020.8.26.0000 -Voto no 51356b
3
É o relatório.
Em primeiro lugar, não se conhece do pedido quanto à
expedição de ofício para Susesp (previdência privada), posto que já deferido
pelo juízo singular.
Tendo em vista que o sistema Bacen Jud, conforme
comunicado n. 148/2019, compreende pesquisas junto aos bancos de
investimentos, cooperativas de crédito e distribuidora de títulos e valores
mobiliários, não há que se permitir expedição de ofícios para se perquirir
fundos de investimentos, aplicações financeiras e CVM, devendo o agravante
recolher as custas processuais para pesquisa pelo sistema Bacen Jud.
A execução objeto deste recurso tem como lastro cédula
de crédito bancário. Em dezembro de 2007, a soma do débito alcançava a
cifra de R$ 125.426,92 (fls. 11/16).
O débito não foi pago, apesar de várias diligências.
Por certo, não é correto permitir que um cenário como
esse persista. O devedor precisa buscar o adimplemento, senão por iniciativa
própria, como se espera do caráter do homem médio, pela força da lei. E, até
agora, esta força não se tem mostrado efetiva.
Daí porque necessária, no caso, a adoção das demais
medidas coercitivas atípicas.
O CPC, em seu art. 139, IV, permite ao juiz autorizar
medidas coercitivas atípicas, a fim de alcançar satisfação da obrigação.
Decerto, a intenção da lei não é prejudicar o devedor; o
intuito é retirá-lo da inércia, pois lhe é muito cômodo esperar que o exequente
busque por todos os meios satisfazer seu crédito, enquanto aquele aguarda
placidamente pela prescrição intercorrente, mantendo intacto seu estilo de
vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027622-25.2020.8.26.0000 -Voto no 51356b
4
O dever de cooperação não é obtido, como deveria ser
num mundo ideal, por meio de atitude honrada de o devedor se empenhar em
cumprir com sua obrigação. Infelizmente, apenas quando ele é atingido de
alguma forma em seus direitos é que entende que precisa buscar um meio de
pagar seu débito; que não pode se esquivar de seus deveres.
Em que pese tal dever, as medidas coercitivas atípicas
devem ser proporcionais e razoáveis. Não se pode admitir medidas que não
trazem benefício ao credor, servindo apenas para punir o devedor.
Veja-se que a lei não exige que o credor solicite a medida
coercitiva ao juiz; o juiz dirige o processo e pode determinar todas as medidas
coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial (art.
139, IV, CPC).
Todas das demais expedições de ofícios são permitidas,
pois visam retirar o devedor de sua inércia e são pertinentes com a proteção à
sociedade ou ao crédito. A proteção ao crédito já é realizada há anos, nos
mesmos termos definidos pelo juízo; e a proteção à carreira pública também,
não havendo nas determinações do juízo nenhuma conduta excessiva ou sem
conformidade com as regras já vigentes.
Deve se observar que o fato de serem encontrados valores,
em especial em relação à restituição de imposto de renda não permitirá, por si
só a penhora. Mas é necessário que o credor tenha a possibilidade de, ao
menos, saber as condições econômicas dos devedores, que poderia até se
esquivar de seu dever por meio desses investimentos e valores a serem
restituídos, caso o Poder Judiciário impeça a mera análise, sob alegação de
impenhorabilidade.
Destarte, a questão deve ser solucionada casuisticamente,
liberando-se de imediato no caso de bloqueio de valores quando verificado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027622-25.2020.8.26.0000 -Voto no 51356b
5
comprometimento da subsistência dos devedores ou a existência de outros
bens passíveis de constrição.
Contudo, verificado que os devedores mantêm reservas
em aplicações financeiras, em montante que supere as necessidades básicas
de subsistência, em detrimento da satisfação das obrigações líquidas e certas,
contraídas perante terceiros, tenho que, seja qual for a origem dos recursos
depositados, a penhora, ao menos de parte do montante aplicado, faz-se
possível.
Por fim, o pedido para negativação do nome dos
agravados pelo sistema Serasjud não foi enfrentado pelo juízo singular, não
podendo ser conhecido por supressão de grau de jurisdição.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou
contradição, poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar
a aplicação das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero
inconformismo com intuito infringente.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
moldes acima explicitados.
MELO COLOMBI
Relator